Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708395-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CLEITON VIEIRA NEPOMUCENO DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 61149279) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de execução penal interposto pelo ora embargante (ID 60910029). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam prequestionamento para fundamentar recurso em Instância Superior. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator